Tribunal: TJBA
Processo: 8010839-59.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8010839-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: CREUZA QUITERIA DOS SANTOS SEABRA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GEAC). CUMULAÇÃO COM O SUBSÍDIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia, contra decisão monocrática que rejeitou a impugnação à execução individual de obrigação de fazer decorrente de mandado de segurança, mantendo a determinação para cumprimento da ordem concessiva relativa à percepção da GEAC pelos professores da rede pública estadual. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se é possível a cumulação da Gratificação de Exercício de Atividade Complementar (GEAC) com o regime remuneratório por subsídio instituído pela Lei Estadual n.º 12.578/2012. III. Razões de decidir 3. A discussão acerca da compatibilidade entre a GEAC e o subsídio já foi amplamente apreciada no acórdão proferido no mandado de segurança originário, não sendo possível rediscutir a matéria na fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, arts. 505 e 509, § 4º). 4. A Lei Estadual n.º 12.578/2012 não contém vedação expressa à cumulação da GEAC com o subsídio, e o rol de parcelas excepcionadas nos arts. 2º e 4º, do diploma legal não é taxativo. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505 e 509, § 4º; Lei Estadual n.º 12.578/2012, arts. 2º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Petição nº 8007633-71.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Seção Cível de Direito Público, j. 17.06.2024; TJ-BA, ED nº 8023984-95.2019.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Seção Cível de Direito Público, j. 09.12.2021. Vistos, relatados e discutidos este agravo interno nº 8010839-59.2025.8.05.0000 sendo agravante ESTADO DA BAHIA e agravada CREUZA QUITERIA DOS SANTOS SEABRA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao agravo interno interposto, nos termos do voto deste relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator